Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-03.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701551-03.2022.8.07.0011 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: NATASHA AMIN SANTOS RUSZCZYK DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. SUMULA No. 608 STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. MÉDICO ASSISTENTE. ESCOLHA DO TRATAMENTO. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1 – Entidade de autogestão. CDC. Não aplicação. Nos moldes do Enunciado de Súmula no 608, do STJ, o CDC não é aplicável aos contratos de plano de saúde de autogestão. O apelante é plano de saúde de autogestão que não opera em regime de mercado e não tem por objetivo o lucro, razão pela qual a relação jurídica em comento não se submete às regras consumeristas. 2 – Cobertura de tratamento. Rol exemplificativo. Fornecimento de medicamento não previsto no rol da ANS. Previsão legal. Na forma do art. 2o da Lei no. 14.454/2022, que alterou a Lei no. 9.656/1998, o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, de modo que eventual ausência de medicamento da referida lista não constitui obstáculo absoluto. Comprovada a necessidade e a urgência de tratamento médico, deve-se determinar à companhia de seguro de saúde o fornecimento de medicação constante da prescrição, haja vista que cabe ao médico assistente a escolha da melhor terapêutica para melhorar o quadro de saúde do segurado (Acórdão 1776891, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível) 3 – Danos morais. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, a recusa indevida do plano de saúde à cobertura pleiteada pelo segurado é causa que configura violação aos direitos da personalidade a dar ensejo à indenização por danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito. O valor fixado na origem não se mostra excessivo, de modo que não se justifica a redução pleiteada. 4 – Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, afirmando que qualquer superação da taxatividade do rol há de ser comprovada, o que não teria ocorrido no presente caso. Aduz, outrossim, que não consta qualquer cláusula contratual que obrigue a insurgente a cobrir o tratamento na forma como pleiteado. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, ponderando que a função social do contrato não pode servir para determinações ilimitadas e irrestritas. Acrescenta que a limitação contratual invocada, quando da solicitação da parte recorrida, tem fundamento em normas federais e regulamentos específicos, inexistindo nulidade; d) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, argumentando que não há falar em ato ilícito, tampouco em dever de indenizar. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655. Nas contrarrazões, a recorrida pugna pela fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.481.839/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 23/5/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial não no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, 186, 187, 421, 422, e 927, todos do Código Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A ausência de previsão de medicamento no rol de procedimentos estabelecidos pela ANS não é argumento suficiente para se negar o fornecimento do fármaco ao paciente, vez que, somado ao caráter exemplificativo do citado rol, cabe ao médico assistente a escolha do procedimento mais eficaz e adequado para o tratamento do paciente [...] Restou comprovada a imprescindibilidade do medicamento Enoxaparina 40 mg para evitar a ocorrência de tromboses placentárias e consequente manutenção da gestação. Desse modo, é indevida a negativa do plano de saúde, pelo que deve ser mantida a sentença que determinou a obrigação de a ré custear o medicamento pleiteado [...] A negativa do plano agravante em continuar fornecendo o fármaco abalou sobremaneira a higidez mental da autora, que diante de histórico de repetidos abortos (3 vezes), viu-se na angústia de reviver o sofrimento. Ademais, a interrupção do fornecimento da Enoxaparina 40 mg violou frontalmente o princípio da confiança legítima e da boa-fé contratual, vez que o ato contraditório frustrou as expectativas da autora em manter o tratamento comprovadamente eficaz ao seu caso e a fez arcar com medicamento de alto custo. Demonstrada, pois, a violação de direitos da personalidade, é devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, tal como fixado na origem” (Id 59454547). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.376.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/4/2024). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016